Tribunal: TJBA
Processo: 0700817-30.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recurso em Sentido Estrito nº 0700817-30.2021.8.05.0080 Recorrente: Fernando de Jesus Alves Advogado: Thaisio Antônio Santos Santana Almeida (OAB/BA n. 52.865) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Victor César Meira Matias Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Fernando de Jesus Alves contra decisão da Juíza de Direito da Vara Crime da Comarca de Feira de Santana, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima fatal Renan Pereira Santos Júnior, e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima sobrevivente Gabriel de Jesus, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir: (i) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; (ii) se o princípio do "in dubio pro societate" deve prevalecer na fase de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A prova da materialidade restou devidamente comprovada pelos laudos periciais, exames necroscópicos e relatórios médicos constantes nos autos. 4. Os depoimentos testemunhais, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima sobrevivente, apontam a existência de indícios suficientes de autoria, justificando a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. 5. Em conformidade com a jurisprudência consolidada, a fase de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 6. O princípio do "in dubio pro societate" rege a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir dúvidas quanto à autoria e à tipificação penal da conduta. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de Pronúncia mantida na íntegra. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária comprovação inequívoca da participação do acusado no delito. 2. O princípio do in dubio pro societate deve prevalecer na fase de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, art. 413. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0700817-30.2021.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.